Tribunal: TJDFT
Processo: 0707341-34.2023.8.07.0010
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRELIMINAR DE INÉPCIA RECURSAL POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS ANTERIORES À CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. REGULARIDADE DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença de improcedência em embargos à execução, fundamentada na regularidade de cédula de crédito bancário que liquida contratos anteriores. A embargante buscava a revisão de cláusulas contratuais pretéritas e a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões principais:
(i) a ausência de dialeticidade nas razões recursais, caracterizando inépcia recursal;
(ii) a possibilidade de revisão de cláusulas de contratos anteriores em sede de embargos à execução, com a aplicação de normas consumeristas e nulidade do título.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Rejeitada a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, porquanto as razões apresentadas abordaram especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
4. A novação, conforme art. 360 do Código Civil, impede a revisão de cláusulas de contratos anteriores que foram liquidados e substituídos pela Cédula de Crédito Bancário executada.
5. A cédula de crédito bancário possui regramento próprio (Lei no 10.931/2004), sendo válida sem a assinatura de testemunhas, desde que observados seus requisitos legais.
6. Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às operações de crédito realizadas por pessoa jurídica para capital de giro, nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
7. A capitalização de juros é permitida em contratos celebrados no âmbito do Sistema Financeiro Nacional, desde que expressamente pactuada (Súmula 539/STJ).
8. A tarifa de abertura de crédito e o seguro prestamista são legítimos, inexistindo abuso na contratação voluntária.
9. As cláusulas de vencimento antecipado e encargos moratórios são regulares, desde que previstas no contrato e observada a legislação aplicável.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A novação impede a revisão de cláusulas de contratos anteriores em sede de embargos à execução.
2. Operações bancárias realizadas por pessoa jurídica para capital de giro não são regidas pelo Código de Defesa do Consumidor.
Dispositivos relevantes citados:
Código Civil, arts. 360 e 784, inc. III;
Código de Processo Civil, art. 932, inc. III;
Lei no 10.931/2004, arts. 28 e 29.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2022105/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 13/06/2022;
TJDFT, 07235195620218070001, Rel. Josaphá Francisco dos Santos, 09/02/2022.